Tribunal: TJMT
Processo: 1076626-57.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076626-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CINTHIA DANIELLI SOUZA SANTEIRO - CPF: 045.373.621-11 (RECORRENTE), MARCOS AURELIO FERNANDES FILHO - CPF: 057.010.041-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA CONTESTADA IGUAL A MÉDIA DE CONSUMO. CORTE DEVIDO. REGULARIDADE DA COBRANÇA.

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Havendo nos autos que o recorrido, tanto em meses anteriores, quanto em meses posteriores, promoveu o consumo média de 600 KWH, não há que se falar em irregularidade na medição de 11/2023 que constatou o consumo de 663Kwh.

2.

Restando demonstrada a legalidade da cobrança, a suspensão dos serviços prestados foi devida, por ausência de pagamento de fatura regular, portanto, incabível a revisão da fatura questiona e indenização por dano moral.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,

em face de sentença, pela qual foi dada a parcial procedência à pretensão inicial, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, determinou a revisão das faturas referente ao mês de novembro 2023, e pôr fim a emissão de nova fatura referente ao mês contestado.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido indenizatório e a obrigação de fazer inerente a revisão e emissão de novas faturas. Sustenta que inexiste a comprovação de irregularidade na leitura, e consequente da cobrança. Nesse caminho, requer a improcedência da ação. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 3.000,00 à título de danos morais, determinou a revisão das faturas referente ao mês de 11/2023, e pôr fim a emissão de nova fatura referente aos meses contestados.
Insurge a recorrente, objetivando a improcedência dos pedidos iniciais ou a minoração do quantum indenizatório
.

A recorrido alega que possui o direito de revisão da fatura de 11/2023, pois foi faturada de modo abusivo, bem como requer a condenação de indenização por dano moral, em razão da cobrança abusiva, e suspensão no corte de energia elétrica.

A recorrente alega não houve abuso sobre à fatura de energia elétrica referente ao mês de 11/2023, pois condiz com sua média de consumo, motivo pelo qual não possui o direito a revisão das faturas e recebimento da indenização por dano moral.

Verifica-se que a pretensão recursal merece ser acolhida, pois analisando o histórico de consumo apresentado pela recorrente ao ID

234663187, e pela recorrida ao ID 234663656 verifica-se que o consumo das faturas de 10/2023 e 09/2023, bem como as posteriores, comprovam o consumo na média de 550Kwh. Vejamos:

Infere-se que havendo oscilação no consumo efetuado pelo recorrido, existindo faturas com o consumo semelhante ao questionado, é nítido que a cobrança referente ao mês de 11/2023, reflete o consumo real, razão pela qual não poderá ser revisada.

Ademais, é de conhecimento notório o calor excessivo ocorrido nesses meses, o que reflete no aumento do consumo de energia elétrica, até mesmo nos eletrodomésticos que ficam ligados a rede 24 horas por dia.

Outrossim, restando demonstrada a legalidade da cobrança, bem como a ausência de suspensão dos serviços prestados, incabível indenização por dano moral.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
ENERGISA S/A
ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença proferida, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

Colendo Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 3.000,00 à título de danos morais, determinou a revisão das faturas referente ao mês de 11/2023, e pôr fim a emissão de nova fatura referente aos meses contestados.
Insurge a recorrente, objetivando a improcedência dos pedidos iniciais ou a minoração do quantum indenizatório
.

A recorrido alega que possui o direito de revisão da fatura de 11/2023, pois foi faturada de modo abusivo, bem como requer a condenação de indenização por dano moral, em razão da cobrança abusiva, e suspensão no corte de energia elétrica.

A recorrente alega não houve abuso sobre à fatura de energia elétrica referente ao mês de 11/2023, pois condiz com sua média de consumo, motivo pelo qual não possui o direito a revisão das faturas e recebimento da indenização por dano moral.

Verifica-se que a pretensão recursal merece ser acolhida, pois analisando o histórico de consumo apresentado pela recorrente ao ID

234663187, e pela recorrida ao ID 234663656 verifica-se que o consumo das faturas de 10/2023 e 09/2023, bem como as posteriores, comprovam o consumo na média de 550Kwh. Vejamos:

Infere-se que havendo oscilação no consumo efetuado pelo recorrido, existindo faturas com o consumo semelhante ao questionado, é nítido que a cobrança referente ao mês de 11/2023, reflete o consumo real, razão pela qual não poderá ser revisada.

Ademais, é de conhecimento notório o calor excessivo ocorrido nesses meses, o que reflete no aumento do consumo de energia elétrica, até mesmo nos eletrodomésticos que ficam ligados a rede 24 horas por dia.

Outrossim, restando demonstrada a legalidade da cobrança, bem como a ausência de suspensão dos serviços prestados, incabível indenização por dano moral.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
ENERGISA S/A
ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença proferida, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024